Tribunal: TJBA
Processo: 8063187-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063187-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

AGRAVADO: MARIA PAULA OLIVEIRA CARMO

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. COBERTURA DE SEGURO PRESTAMISTA EM CASO DE MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o cumprimento da cláusula contratual de cobertura das parcelas vincendas em razão de morte do consorciado, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) a administradora de consórcio possui legitimidade passiva para responder por cobertura de seguro prestamista contratado com seguradora diversa; e (ii) se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A probabilidade do direito resta evidenciada com a comprovação do óbito do consorciado e a existência de cláusula de cobertura em caso de morte inserida no contrato de consórcio, bem como pela previsão contratual que confere aos herdeiros a possibilidade de pugnar pelo cumprimento da obrigação.

4.
O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo mostram-se presentes diante da natureza da obrigação e da possibilidade de prejuízos decorrentes da mora no seu cumprimento, sendo a medida reversível conforme exigido pelo art. 300, § 3º, do CPC.

5.
A administradora de consórcio, integrando a cadeia de consumo, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, devendo responder solidariamente pelos danos causados, ainda que o seguro prestamista tenha sido contratado com seguradora diversa.

IV. DISPOSITIVO

6.
Agravo de instrumento desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063187-88.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada MARIA PAULA OLIVEIRA CARMO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.